Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-21.2012.8.11.0024
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001643-21.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDOS DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS FORMULADOS PELA FAZENDA PÚBLICA NO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MARCO INTERRUPTIVO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4.

A penhora de bens imóveis efetivada antes do termo final do prazo prescricional constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, sobretudo quando a Fazenda Pública, no curso do prazo, vinha formulando pedidos concretos voltados à constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
quando demonstrado que a Fazenda Pública formulou pedidos de constrição patrimonial no curso do prazo e obteve a efetiva penhora de bens imóveis antes do termo final da prescrição.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
MauroCampbell
Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 370783452) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001643-21.2012.8.11.0024 ajuizada em face de
JAIRO LUIS GRASEL
, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto promoveu diligências úteis à satisfação do crédito tributário, inclusive com a efetiva penhora de bens imóveis antes do termo final do prazo prescricional.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
no Id. 370783461, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 370783452) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001643-21.2012.8.11.0024 ajuizada em face de
JAIRO LUIS GRASEL
, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
21.6.2012
, a presente execução fiscal contra JAIRO LUIS GRASEL.

Após o despacho inicial, datado de
22.8.2012
(Id. 370783393 – Pág. 16), a parte executada foi citada em
10.3.2017
(Id. 370783393 – Pág. 40).

Na sequência, a Fazenda Pública registrou ciência da primeira negativa de localização de bens em
23.8.2018
(Id. 370783393 – Pág. 56), oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito executivo.

Posteriormente, foram realizadas penhoras
on-line
de valores ínfimos, insuficientes para a satisfação do crédito executado, razão pela qual tais constrições não possuem o condão de interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Entretanto, verifica-se que a Fazenda Pública seguiu diligenciando em busca da efetiva constrição patrimonial.

Isso porque a Fazenda Pública requereu a penhora de bens imóveis em
19.12.2022
(Id. 370783412), reiterou o pedido em
08.2.2023
(Id. 370783414) e, posteriormente, em
22.8.2023
, postulou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis indicados nos autos (Id. 370783419).

O referido pedido culminou na lavratura do Termo de Penhora em
02.5.2024
(Id. 370783430), recaindo sobre bens imóveis pertencentes à parte executada, antes, portanto, do termo final do prazo prescricional intercorrente.

Considerando o decurso do prazo prescricional, o Juízo de origem proferiu sentença em
26.11.2025
, acolhendo em parte a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
23.8.2018
(Id. 370783393 – Pág. 56)

– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
23.8.2019
.

Após essa data –
23.8.2019
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
23.8.2024
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a prescrição intercorrente não restou configurada.

Isso porque a Fazenda Pública, muito antes do escoamento do prazo prescricional intercorrente, já vinha formulando pedidos voltados à efetiva constrição patrimonial, especialmente sobre bens imóveis pertencentes à parte executada.

Com efeito, a Fazenda Pública requereu a penhora de bens imóveis em
19.12.2022
, reiterou o pedido em
8.2.2023
e, posteriormente, em
22.8.2023
, postulou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis indicados nos autos.

O referido pedido culminou na lavratura do Termo de Penhora em
02.5.2024
, antes, portanto, do termo final do prazo prescricional intercorrente, que somente se encerraria em
23.8.2024
.

Assim, embora as penhoras
on-line
anteriormente realizadas tenham recaído sobre valores ínfimos, insuficientes para interromper o prazo prescricional, a posterior penhora dos bens imóveis constituiu marco interruptivo da prescrição intercorrente, porquanto representou efetiva constrição patrimonial antes do decurso integral do prazo legal.

Portanto, não configurada a prescrição intercorrente no caso, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por J
airo

L
uis

G
rasel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026